Tribunal: TJSP
Processo: 1007423-59.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r Estadual no 1.109/20010, possuindo direito à integralidade de proventos e à paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Constatada omissão na sentença, com apoio no art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, julgado procedente o pedido de pagamento das diferenças havidas em razão da revisão do ato de aposentadoria do autor, acrescidas dos consectários legais. Recurso oficial, considerado interposto, e da SPPrev improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1007423-59.2020.8.26.0562; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
Agente de Segurança Penitenciária aposentado. Revisão de aposentadoria. Ação de rito ordinário objetivando a revisão do ato de aposentadoria, de maneira a que passe a perceber proventos integrais, além de se lhe reconhecer direito ao benefício da paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Sentença de procedência. Recurso da SPPrev buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Autor que

Ementa:
Agente de Segurança Penitenciária aposentado. Revisão de aposentadoria. Ação de rito ordinário objetivando a revisão do ato de aposentadoria, de maneira a que passe a perceber proventos integrais, além de se lhe reconhecer direito ao benefício da paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Sentença de procedência. Recurso da SPPrev buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Autor que preencheu todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido. Situação do autor que se amolda ao artigo 40, § 4o, inciso II, da CF (na redação da E.C. no 47/05), bem assim aos requisitos da Lei Complementar Estadual no 1.109/20010, possuindo direito à integralidade de proventos e à paridade remuneratória com o pessoal da ativa. Constatada omissão na sentença, com apoio no art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, julgado procedente o pedido de pagamento das diferenças havidas em razão da revisão do ato de aposentadoria do autor, acrescidas dos consectários legais. Recurso oficial, considerado interposto, e da SPPrev improvidos.